Tribunal: TJES
Processo: 5000076-25.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-25.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GILMAR ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000076-25.2020.8.08.0038

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECD
O
.: GILMAR ANTONIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO REALIZADA PELO TITULAR. FALHA NA SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MERA ADMINISTRADORA DO PIS/PASEP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
Recorrid
o
apresentou contrarrazões (Id 3932589).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3932580), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3932578), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
para
CONDENAR
o Requerido: a) ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, no valor de R$ 998,00, com incidência de juros e correção monetária desde a data da citação; b) ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde a citação.
”

Trata-se de
ação
de
indenização por danos
materiais e
morais, sob argumento que
houve fraude em conta PIS/PASEP do autor, de forma que terceiros realizaram transação bancária retirando saldo existente e que o banco réu possui responsabilidade objetiva no caso concreto, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para que seja o demandando condenado na restituição de valor usurpado de sua conta e se reconheça lesão moral.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminarmente ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal das obrigações de trato sucessivo
e quanto ao mérito sustenta ausência de responsabilidade
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
o
autor/recorrid
o
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA A COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O SALDO DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP

De igual forma,
não se acolhe a prescrição arguida
, haja vista que no caso em comento a parte não
requer correção monetária sobre o valor do PASEP, não sendo,
portanto,
objeto da lide.

DO MÉRITO

Sumariamente, incontroverso que se o caso em apreço versa sobre relação de consumo, restando evidenciada a hipossuficiência do consumidor perante o prestador de serviços, aplicam-se, portanto, as disposições do artigo 6, do CDC, mormente quanto à necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade no imbróglio em foco porquanto seria o banco réu/recorrente mero administrador da conta do consumidor em que abarca valor referente ao PIS/PASEP, entendo que tal tese não prospera, isso porque, primeiramente, aplica-se a disposição da Súmula 479 do Superior Tribunal de justiça, na qual preconiza-se a responsabilidade objetiva das instituições bancárias
pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de fraude de terceiro (fato incontroverso). Veja-se:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

Dessa feita, o que se questiona na lide é a falha da segurança do banco réu ao passo em que permite que terceiros invadam conta de titularidade que não lhe pertencem e usurpam do valor existente, de forma que deveria a instituição requerida ter disponibilizado dispositivos de segurança (senhas, ID facial, etc...) a fim de garantir a efetiva segurança da conta, o que não fez.

Assim, uma vez presente a responsabilidade objetiva do réu para com o autor, responde
independentemente da presença de culpa, de forma que tal responsabilidade se perfaz mediante o simples defeito do serviço, evento danoso e nexo causal entre o defeito do serviço e do dano e, estando presente tais pressupostos no caso em questão,
se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços do réu/recorrente (falha na segurança), bem como quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pel
o banco
ré
u
/
recorrente
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se
justo

e adequando
o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a
título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)